Tribunal: STF
Processo: RE 79650
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-12-10
Data de publicação: 1974-12-10

Ementa:
- Ação de acidente do trabalho. Exaustão da via Administrativa em
consonância com o dec. nº 71.037/72, que regulamentou o art. 15 e seu §
2º, com a redaçao que lhe atribui o D.L. nº 893/69. II.
Inconstitucionalidade desse procedimento desprezada. Precedentes do
Supremo Tribunal Federal. III. Recurso extraordinário não conhecido.